Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR AO ENTE SECURITÁRIO. SOLIDADERIEDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há falar em ausência ou vício de fundamentação da sentença quando o juiz indica os fundamentos do seu convencimento, formado por meio da apreciação das provas produzidas no processo, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.
3. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de automóvel que trafegava à sua frente, com amparo no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em razão de não observar um dos deveres de cuidado no trânsito, qual seja, atenção na condução e manutenção de distância segura dos demais veículos. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ, “o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa, nesses casos, configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu veículo ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, o utilizem” (AgInt no AREsp 1.835.794/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022).
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.